Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724096-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA MARIA ALVES ALMEIDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da agravante para fixar astreintes em R$ 120.000,00 por 12 dias de atraso na autorização da cirurgia da agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi intimada em 19/06/2019 da decisão que determinou a autorização/custeio da cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; 2) não foi estabelecido prazo para cumprimento; 3) em 27/06/2020, a cirurgia foi autorizada, não se justificando a fixação de astreintes, pois a decisão foi cumprida em prazo razoável (seja considerando o tempo decorrido de 8 ou 12 dias); 4) não pode ser penalizada por eventual problema de agenda no hospital; 5) o valor da multa diária é desproporcional. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja afastada a multa aplicada. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, pois, não tendo sido fixado prazo para cumprimento da decisão judicial, não é razoável a fixação de multa a contar da intimação pessoal da agravante, embora seja incontroverso o tempo decorrido (8 dias) para autorizar o procedimento. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da recente determinação de penhora de R$ 158.193,22 via Sisbajud. Por sua vez, não há risco de dano inverso à agravada, uma vez que a cirurgia já foi realizada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator